Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705837-31.2025.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YOKO CLEA HIGUCHI APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por YOKO CLEA HIGUCHI contra a r. sentença exarada sob o ID 74181177, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem análise do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Não houve a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que, não obstante tenha indicado, nas razões de recurso, o recolhimento do preparo recursal, a apelante não apresentou a respectiva guia e comprovante de pagamento. Ainda, verifico que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, tendo o pleito de gratuidade sido indeferido na origem (ID 74181170), sem que novo pedido tenha sido formulado nas razões de apelação (ID 74181180). Destaque-se, outrossim que, em consulta ao sistema Pagcustas, nenhuma guia foi encontrada para o número dos presentes autos: Portanto, constata-se que não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 15:58:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora